Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-41.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR. POSTERIOR ASSINATURA DE TESTEMUNHA. POSSIBILIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Exequente contra a sentença de indeferimento da inicial da ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade, para fins de execução de título extrajudicial, de assinatura posterior de testemunha em termo de confissão de dívida.
III. Razões de decidir.
3. No caso, houve indeferimento da inicial de execução de título extrajudicial, vez que o Juízo a quo entendeu não ser possível a aposição posterior de assinatura de testemunha no termo de confissão de dívida.
4. O STJ e este TJDFT têm admitido a mitigação da regra do art. 784, III, do CPC, e a aposição posterior de assinatura de testemunha em documento particular, precipuamente quando a declaração dele constante está corroborada por outros documentos acerca da origem do débito, como é o caso do Quadro de Informações Básicas (QIB) do contrato de locação e a cópia de notificação extrajudicial.
5. Deve ser admitido como título executivo extrajudicial o Termo de Confissão de Dívida, ainda que a assinatura da segunda testemunha tenha sido acrescentada apenas em emenda à inicial.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É possível a inclusão posterior de assinatura de testemunha em documento particular objeto de execução de título extrajudicial”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023;
TJDFT, APC 0701786-60.2023.8.07.0002, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/04/2024, p. 08/04/2024.